Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOTEL. INFORMAÇÃO DE QUARTO COM AR CONDICIONADO. ESTADA SEM AR CONDICIONADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR PAGO COM A ESTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), acrescida de juros de mora e correção monetária contados do desembolso”.
2. Em breve súmula, o autor narra ter adquirido 6 (seis) diárias no Hotel Ibis Paris/França Gare de Lyon Ledru Rollin 12eme / Rede Accor, ressaltando que nas especificações havia a informação clara de que o quarto possuía ar condicionado. Aduz que, chegando ao local, fora informado que o Hotel não havia comprado o serviço de ar condicionado com a empresa terceirizada fornecedora de serviço, sendo ofertado um ventilador velho e barulhento, o que culminou na necessidade dos hóspedes dormirem com a janela aberta, com barulhos e mosquitos. Requereu a devolução do valor pago (R$ 4.836,13), além da reparação aos danos morais suportados. Em contestação, a requerida afirma não possuir ingerência em hotéis situados em outros países, bem como não há dano a ser reparado.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais devidamente recolhidos (ID no 53124252 a 53124255). Contrarrazões de ID no 53124760, pugnando pelo improvimento do recurso.
4. Em sede recursal, o recorrente ratifica os termos da inicial, ressaltando que se soubesse que o hotel Ibis não teria o serviço de ar condicionado disponível, não teria feito a reserva naquele hotel. Argumenta que a frustração de ser privado de um serviço pelo qual pagou gerou uma sensação de traição e desamparo. Não apenas enfrentou as dificuldades práticas de dormir em um ambiente quente, abafado e barulhento, mas também sofreu danos morais significativos e que a confiança depositada no Hotel Ibis foi abalada, uma vez que a empresa não cumpriu sua promessa de fornecer os serviços contratados. Frisou que se sentiu enganado e desrespeitado como cliente, pois, junto com sua esposa, foi privado de uma parte essencial da experiência que foi vendida.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), pois há a figura do fornecedor de produtos (recorrente) e a figura do consumidor equiparado, prevista no art. 17 do CDC (recorrido).
6. Encontra-se incontroverso nos autos – porque narrado pelo recorrente e confirmado ou não negado pela empresa recorrida (art. 341 do CPC) – o fato relevante para a solução da questão subjacente, qual seja, a impossibilidade do uso do ar condicionado no quarto do recorrente durante todo o período de sua estadia. A informação de que o Hotel oferecia quartos com ar condicionado foi comprovada pela tela de ID no 53124216, pg. 02. A tela de ID no 53124216 demonstra que a viagem estava programada para 25/10/2022 e a reserva foi feita em 16/08/2022, o que garante um lapso temporal de mais de dois meses para que fosse feito contato com o recorrente e lhe informasse sobre a indisponibilidade do ar condicionado. Neste caso, a desídia e o descumprimento da oferta caracteriza falha na prestação dos serviços, tal como previsto no art. 14 do CDC.
7. Aliás, a oferta do serviço deve assegurar informações corretas e precisas sobre seu preço e garantia, entre outros dados, obrigando o fornecedor que a fizer veicular e integrando o contrato que vier a ser celebrado, nos moldes dos arts. 30 e 31 do CDC. No presente caso, as provas carreadas aos autos não deixam a menor dúvida de que a recorrida promoveu a divulgação da informação de que o quarto selecionado tinha ar condicionado, em oferta, o que obriga o fornecedor a cumpri-la. Frise-se que se o fornecedor que veicula uma oferta ao público, qualquer que seja a sua forma, assume ele o dever de realizar o contrato com todas as características, termos e condições constantes do produto ou serviço ofertado.
8. Contudo, conforme confirmado pelo recorrente, este usufruiu das diárias adquiridas, reclamando tão somente da falta de ar condicionado em seu quarto. Neste ponto, determinar a devolução integral do valor pago é possibilitar enriquecimento sem causa ao recorrente, notadamente quando o ar condicionado não era o único serviço ofertado pelo Hotel. Na tela anexada pelo recorrente (ID no 53124216, pg. 02), o Hotel ofertou estacionamento, acesso para cadeiras de rodas, Wi-Fi, café da manhã, bar e salas de reunião. Não é razoável a devolução integral do valor pago. Logo, correta a sentença que proferida da forma mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, nos termos do art. 6o da Lei 9.099/95.
9. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, esclarece-se que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
10. Oportunamente ensina Sérgio Cavalieri Filho que, "se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequências, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém" (Sérgio Cavalieri Filho in Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed., Ed. Malheiros, pág. 105). Neste caso, deve prevalecer o seguinte entendimento do Colendo STJ, de que “é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis." (AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019). Deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.